Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740103-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DIOGO SOUSA VIEIRA, RICARDO TEODORO DE ARAUJO 72615524100 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0740103-07.2021.8.07.0000, deferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado em conta bancária do primeiro agravado. Em suas razões recursais, narra que se trata de Execução de Título Extrajudicial objetivando a satisfação de crédito referente a cártulas de cheque. Explica que a demanda perdura há quase 2 (dois) anos, e a fim de localizar bens passíveis de penhora requereu a pesquisa via SISBAJUD, que resultou no bloqueio de quantia suficiente para quase integralmente quitar a dívida. Esclarece que o agravado Diogo apresentou impugnação à penhora, aduzindo a impenhorabilidade da quantia em razão da natureza salarial. Sustenta que o vínculo trabalhista entre o agravado e o Laboratório CITOPREV não foi devidamente comprovado. Destaca que o agravado somente juntou o extrato bancário referente ao dia 06.09.21, mas que o bloqueio foi realizado no dia 24.09.21, sendo impossível analisar se houve movimentação bancária. Alega que restou demonstrada a movimentação na conta de valores de outras origens, dado que demonstrado o recebimento de transferência de valores vindo de Kathrin Lima Corrêa Vieira. Defende que o documento considerado para a determinação do desbloqueio pelo Juízo a quo constitui extrato de dívida, no qual não é possível identificar de quem são essas dívidas, referindo-se a débito do Banco do Brasil, sem que comprovasse qualquer vínculo do agravado com a empresa CITOPREV, e com isso irrelevante ao deslinde da controvérsia. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que a constrição seja validada. Preparo recolhido nos ID 31500931 e 31500933. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 108104947 dos autos originários): LS&amp;M ASSESSORIA LTDA ajuíza ação contra RICARDO TEODORO DE ARAUJO 72615524100 e DIOGO SOUSA VIEIRA. A penhora online restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 673,27, na conta da parte executada DIOGO, junto ao Nubank, conforme ID n. 104867806. Pela petição de ID n. 105352267 o devedor requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de sário. O credor não se manifestou (ID n. 108093523). Decido. A documentação juntada pela devedora em ID n. 105352269 comprova que o valor bloqueado decorre de remuneração paga pela empresa CITOPREV, com quem o devedor mantinha vínculo empregatício. A verba possui natureza de salário, sobre o qual é inadmissível a penhora, ainda que parcial, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária, ID n.104867806. Transfira-se, em favor da parte executada DIOGO, a quantia de R$ 673,27, bloqueada em ID n. 104867806, para a conta bancária do devedor. Concedo ao devedor o prazo de 5 dias para indicação de seus dados bancários, para viabilizar a transferência dos valores, eis que tais dados não constam em ID n. 105352267. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição do alvará ora determinada. Na hipótese de decisão com efeito suspensivo, aguarde-se julgamento definitivo do AGI. Sem prejuízo, indique a parte exequente outros bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do NCPC. Intime-se. (destaquei) Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise dos autos na origem, verifica-se que foi bloqueado o valor de R$ 699,21 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) no dia 24.09.21 (ID 104115662 dos autos originários) por meio do sistema SISBAJUD. Em que pese a impugnação à penhora apresentada pelo agravado Diogo sustentar a impenhorabilidade da quantia, levando em consideração que o valor foi recebido em razão de rescisão de contrato de trabalho com o Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia – CITOPREV, no qual exerceu a função de gerente administrativo, no dia 22 de setembro de 2021, observa-se que não houve a devida comprovação do vínculo trabalhista entre a empresa e a parte. Concomitante com a impugnação, o agravado apresentou extrato bancário incompleto (ID 105352268 dos autos originários), que traz movimentações bancárias no dia 06.09.21, não sendo possível averiguar todas as movimentações realizadas até a data do bloqueio, ocorrido em 24.09.21, nem houve especificação sobre qual conta bancária o extrato se refere. Além disso, o agravado juntou também extratos de dívidas do Banco do Brasil (ID 105352269 dos autos originários), “boleto de refinanciamento do veículo” (ID 105352273 dos autos originários), e boleto referente a “pagamento de mensalidade da filha do executado” (D 105352270 dos autos originários) que não demonstram qualquer vínculo entre o referido laboratório e o agravado. Ademais, houve a juntada de “captura de tela de conversa com chefe do laboratório Citoprev” (D 105352274 dos autos originários), que se trata de conversa via whatsapp com o contato “Dr Yolanda” em que de fato há menção de dados referentes a “citoprev”, mas que não constitui prova suficiente do vínculo trabalhista entre a empresa e o agravado. Ressalta-se que não houve demonstração do contrato, ou mesmo da rescisão contratual alegada, sendo impossível que o valor bloqueado seja considerado como verba salarial revestida da impenhorabilidade, portanto, cabível a constrição. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. CONTA-POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. Incabível a arguição nos autos do processo de execução de matéria que está sendo examinada nos embargos à execução, devendo a parte aguardar a sentença deste processo. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o numerário constante em sua conta corrente proveio de seus vencimentos, a constrição deve ser mantida. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. (Acórdão 1171312, 07039418120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Desse modo, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade do valor bloqueado no sistema Bacenjud, inviável o desbloqueio pleiteado pelo agravado, razão pela qual restam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022 14:07:06. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador